Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-82.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE FATOS OU FUNDAMENTOS NOVOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA MÉDICA E MÉDICOS. ERRO DE DIAGNÓSTICO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente se admite o conhecimento de documento juntado em grau de apelação se devidamente comprovada a força maior e que impediu a parte de apresentá-lo anteriormente.

2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação. Os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos apenas em sede de apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

3. Aplica-se a Lei no 8.078/90 às relações estabelecidas entre paciente, hospital e o médico. Mas quando a pretensão repousa em possível falha na prestação do serviço pelo médico, a responsabilidade tanto do profissional de saúde, como do hospital não prescinde da demonstração da culpa e do nexo de causalidade.

4. Se o conjunto probatório afasta eventual erro de diagnóstico, porque era impossível sua definição das anomalias antes da 20a semana de gravidez e pelo exame de ecografia, é forçoso reconhecer a ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.